Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RECEBIMENTO DOS DEPÓSITOS FEITOS PELA VÍTIMA. CRIME ÚNICO. VÍTIMA LESADA EM CINCO OCASIÕES DIFERENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Ainda que não demonstrado que o réu tenha sido a pessoa que negociou diretamente a contratação do suposto empréstimo com a vítima, está devidamente comprovado que ele ao menos concorreu para a fraude, mediante auxílio, uma vez que forneceu a sua conta bancária e da sua ex-esposa para que a vítima realizasse o pagamento de taxas, viabilizando, assim, a obtenção da vantagem indevida em benefício próprio, conforme imputação contida na denúncia.
3. A palavra harmônica da vítima, os comprovantes de depósito bancários juntados, além das informações prestadas pela Caixa Econômica Federal, associadas à versão isolada do réu e sem respaldo probatório, comprovam que o apelante efetuou o saque das quantias depositadas pela vítima em terminais de autoatendimento, mediante o uso de cartão magnético e senha, comprovando que foi ele quem recebeu as vantagens indevidas.
4. Tratando-se de obtenção de vantagem indevida, mediante fraude, empregada em cinco oportunidades distintas, nas quais a vítima foi ludibriada acerca da necessidade de depósito de valores referentes a taxas administrativas, lesando-a por cinco vezes diversas, não há que se falar em crime único, mas em crime continuado.
5. Inviável o afastamento da agravante de tratar-se de vítima enferma prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, visto que a referida circunstância é de natureza objetiva e está comprovada nos autos.
6. Conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 171, caput, , por cinco vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como 14 (quatorze) dias-multa, à razão legal mínima, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução.